Tribunal: TJSP
Processo: 1016952-66.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016952-66.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016952-66.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Juíza: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
VOTO 23.446
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos
dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação
de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I
do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada - Improcedência -
Sucumbência invertida - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgada procedente
para condenar a ré a pagar à seguradora, a título de reparação por danos
materiais, o valor de R$ 9.609,69, a título de ressarcimento, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar dos desembolsos (fls. 56, 86,97), conforme o
enunciado da Súmula 54 do STJ. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a improcedência da
demanda, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, caso outro entendimento, requer ao menos que os juros sejam fixados
a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Argui que o sistema elétrico estava em perfeitas condições, não sendo
possível que a apelante seja responsabilizada pelo prejuízo suportado pela
apelada em face de seus segurados, até porque estes tolheram o direito da
Companhia de analisar os equipamentos supostamente danificados.
E, de toda a documentação acostada com a exordial, não se verifica
elemento probatório suficiente a demonstrar que as avarias dos equipamentos se
deveram a oscilações elétricas inadequadas para o fim a que se destinavam, até
porque os laudos apresentados são parciais.
Descreve a apelante quanto à aplicabilidade da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL.
Salienta que os relatórios técnicos apresentados são provas unilaterais,
insuficientes a comprovar o nexo causal e o dano.
Alega a apelante ser hipótese de existência de caso fortuito e força maior,
a afastar o dever indenizatório.
Afirma ser inaplicável as regras consumeristas ao caso, bem como a
inversão do ônus da prova.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora foi comunicada por seus segurados, Thiago
Lacerda de Azevedo, Nils Urban e Patrícia Silva Costa, a respeito de fatos que
culminaram com danos em equipamentos eletroeletrônicos.
Iniciados os procedimentos regulatórios, apurou-se que as avarias foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causadas em razão da oscilação de energia elétrica, tendo sido orçado o prejuízo
final no valor de R$ 9.609,69, já descontado o valor das franquias, o que foi
repassado aos segurados, pleiteando o autor nesta ação ser ressarcido desse
valor, acrescido de atualização monetária e juros de mora desde os
desembolsos, invocando para tanto a sub-rogação legal que lhe aproveita e a
responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária ré, como previsto no
artigo 37, § 6o da Constituição Federal
Citada, a ré ofertou contestação sustentando, preliminarmente, a
impossibilidade de se decretar a inversão do ônus da prova por não ser o
segurador autor hipossuficiente ou vulnerável sob o aspecto jurídico.
Ainda de forma preliminar sustenta não ter havido pretensão resistida no
plano administrativo, eis que viabilizada de imediato a esfera judicial, razão da
extinção do processo, sem resolução do mérito.
Sustenta que no período dos sinistros, não foram constatados registros
de oscilações ou variações na rede elétrica que alimenta as unidades em
referência. Tampouco houve contato do autor ou de seus segurados informando
sobre o ocorrido para que se pudesse realizar uma inspeção no local, a fim de se
apurar a responsabilidade da concessionária ré.
Quanto ao mérito destaca ser impossível estabelecer o nexo de
causalidade no caso pelo fato das peças avariadas não terem sido preservadas
para análise, propiciando a perícia técnica a cargo da ré. Acrescenta ter havido
quebra do nexo causal por se tratar de caso fortuito/força maior (raio).
Anota também que os interessados deixaram escoar, sem manifestação,
o prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 4o, caput, da Resolução Normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 61/2004 da ANEEL, consolidando, por mais este fato, a isenção da sua
responsabilidade.
Por fim destaca que os documentos essenciais não foram juntados aos
autos, como as apólices assinadas pelos segurados. De forma subsidiária, pugna
para que os juros sejam devidos a partir da condenação ou mesmo da citação,
nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil.
A ação foi julgada procedente.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou os
segurados pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada. Portanto,
está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é objetiva, e
vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se tratar de
concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder Público
concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do dever de
indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica, para
comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica na
localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos dos segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar fato constitutivo
do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que
não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial, porque unilaterais,
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas elétricas,
que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre os
danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial necessária aos
autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em questão para serem
periciados por profissional da área de engenharia elétrica que poderia concluir
pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim pela eventual
responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não provar os
fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura nos autos de
nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou omissão, e os
danos suportados pelos segurados da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em decorrência,
os danos nos aparatos dos segurados da autora.
Consequentemente, deve ser julgada improcedente a demanda,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.694
Apelação Cível no 1016952-66.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1353242A
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
D49DBFF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016952-66.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.